Tribunal: TJDFT
Processo: 0703044-40.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CONTA VINCULADA AO PASEP. INOCORRÊNCIA DE TERMO INICIAL POSTERIOR AO SAQUE. NEGADO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME.
Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança de diferenças em conta vinculada ao PASEP, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. A apelante sustentava que o prazo prescricional apenas teria início com a ciência do suposto prejuízo, à luz da teoria da actio nata sob perspectiva subjetiva, e que o prazo a ser aplicado seria trintenário, por analogia ao FGTS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Delimita-se a controvérsia ao termo inicial do prazo prescricional em demandas de cobrança envolvendo diferenças de valores depositados em conta do PASEP, bem como à definição do prazo aplicável (decenal ou trintenário).
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O Código Civil (arts. 189 e 205) estabelece o prazo prescricional de 10 anos, aplicável à espécie, afastando a alegação de prescrição trintenária. A teoria da actio nata é aplicada predominantemente em sua vertente objetiva (violação efetiva do direito), cabendo a subjetiva apenas de forma excepcional, em hipóteses justificadas. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 1150), admite a perspectiva subjetiva apenas em casos específicos, mas a jurisprudência pacífica das Turmas Cíveis locais adota como termo inicial a data do saque ou do ato que revela a violação, e não momento indeterminado de consulta a extrato. No caso concreto, o saque do PASEP ocorreu em 21/08/2003, fixando-se nesta data o marco inicial do prazo prescricional, cujo termo final ocorreu em 21/08/2013. A ação foi ajuizada em 22/01/2025, mais de vinte anos após, configurando prescrição. A adoção da tese do apelante geraria insegurança jurídica, por tornar indefinido o marco inicial.
IV. DISPOSITIVO.
Recurso desprovido. Mantida a sentença que reconheceu a prescrição. Majoração dos honorários sucumbenciais em 1% sobre o valor da causa.